Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715890-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: VONIA GUIMARÃES GURGEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. TEMA DE RECURSO REPETITIVO 943 DO C. STJ. PRECEDENTE DISTINTO. BASE FÁTICA DIVERSA. INAPLICABILIDADE. TERMO DE ADESÃO ÀS ALTERAÇÕES POSTERIORES. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 452 DO E. STF. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. FONTE DE CUSTEIO. DESNECESSIDADE DE APORTE DE RESERVA MATEMÁTICA PARA POSSIBILITAR O REAJUSTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, “nos casos em que o autor da ação pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes, e não a revisão do benefício complementar com base no regulamento vigente quando do implemento das condições, cuida-se de direito potestativo, sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC).” (AgRg nos EAREsp 96.026/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015). 2. Tratando-se de ação de cobrança, de caráter condenatório, cujo objeto é o pagamento das diferenças devidas com fundamento no reconhecimento superveniente da inconstitucionalidade de cláusula do contrato previdenciário em vigor quando a Autora se tornou elegível ao benefício, sem alteração da relação jurídica entre as partes, tampouco anulação por vício de consentimento, não se aplica o prazo decadencial de 4 anos do art. 178 do CC/02. 3. Nos termos dos enunciados das Súmulas nos 291 e 427 do c. STJ, na hipótese de relação jurídica de trato sucessivo, opera-se a prescrição sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação em que se postula o pagamento de diferenças do benefício previdenciário. 4. Afasta-se a incidência do Tema no 943 do c. STJ, uma vez que a Autora não busca a aplicação do índice de correção monetária para revisão do benefício de previdência complementar, mas tão somente a análise das disposições contratuais à luz do princípio constitucional da isonomia. 5. No caso dos autos, a Autora, após a aposentadoria, firmou “Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários” e assim migrou do antigo Plano de Benefícios denominado REB para o Plano de Benefícios REG/REPLAN, com expressa novação de direitos e concessão de plena, irrevogável e irretratável quitação de quaisquer obrigações ou direitos com fundamento nas regras do plano anteriormente titularizado. 6. A análise acerca da inconstitucionalidade dos percentuais fixados em desacordo para homens e mulheres deve restringir-se ao novo contrato, REG/REPLAN, desconsiderando as cláusulas quitadas em regulamentos pretéritos, sob risco de violação à indivisibilidade da pactuação. 7. O benefício da Autora é regido pelo saldamento do REG/REPLAN, tendo por base o art. 85, inciso III, c/c o art. 28, §1o, em uma interpretação sistemática do regulamento. O art. 28, §1o, do REG/REPLAN apresenta percentuais de valor de suplementação distintos entre homens e mulheres, perpetuando a violação à isonomia existente no primeiro Plano REG. 8. Constatada a violação à isonomia no último plano aderido pela Autora, aplica-se o Tema no 452 do e. STF, no qual restou sedimentada a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.”. 9. Desnecessária a determinação de complementação dos valores da fonte de custeio pela filiada, pois a contribuição da Autora ocorreu nos mesmos percentuais de contribuição dos empregados do sexo masculino, sendo irrelevante o menor tempo de contribuição, sob consequência de desvirtuar o entendimento exarado pelo e. STF em repercussão geral. 10. Apelação conhecida e não provida. Prejudiciais de mérito rejeitadas. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, porque o prazo decadencial para alterar aditivo contratual de transação e novação firmado com entidade de previdência privada é de 4 (quatro) anos, contados do dia de sua celebração. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei supostamente violado, afirma que houve transação da migração do plano de previdência, o que implica renúncia dos termos. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ (REsp 1.551.488). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à indicada transação e suas consequências jurídicas, pois “a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente no tocante à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025